Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-57.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001450-57.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ERIDAM ANGELA PORTACIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia e o Município de Barreiras a fornecerem e realizarem procedimento cirúrgico (gastroplastia e posterior correção de hérnia incisional gigante), bem como consultas, exames e demais atos necessários ao tratamento da autora, além do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Barreiras é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva procedimento cirúrgico de média ou alta complexidade no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se há interesse de agir da autora diante da alegada ausência de pretensão resistida na esfera administrativa; e (iii) determinar se a condenação judicial viola a separação de poderes, a organização administrativa do SUS e a reserva do possível, bem como a legalidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo responsabilidade solidária à União, aos Estados e aos Municípios. As normas infraconstitucionais que organizam a repartição administrativa de competências no SUS não podem ser opostas ao cidadão para restringir o acesso a tratamento de saúde necessário. A solidariedade entre os entes federativos legitima a escolha de qualquer deles para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da complexidade do procedimento. A inércia do Poder Público após provocação administrativa, somada à necessidade de judicialização para obtenção do tratamento, caracteriza resistência à pretensão e configura o interesse de agir. A atuação do Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento de tratamento incorporado às políticas públicas do SUS, constitui controle de legalidade e não afronta a separação de poderes. A Nota Técnica do NAT-JUS confirma que o procedimento cirúrgico pleiteado é incorporado ao SUS e recomendado pelos protocolos clínicos, evidenciando o direito subjetivo da paciente. A prevalência do direito à vida e à saúde afasta a alegação genérica de reserva do possível e de desequilíbrio orçamentário. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.002, em razão de sua autonomia funcional e administrativa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001450-57.2020.8.05.0022, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e como Apelado ERIDAM ANGELA PORTACIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, permanecendo inalterada a sentença recorrida, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/S